Tribunal: TJMT
Processo: 1011892-19.2022.8.11.0006
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011892-19.2022.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOAO PAULA DE SANTANA - CPF: 427.933.941-49 (EMBARGADO), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (EMBARGANTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

Direito processual civil. Embargos de declaração. Omissão. Inexistência de vício. Rediscussão de matéria. Mero inconformismo. Rejeição.

I.
Caso em exame

1.
Embargos de declaração contra acórdão que negou provimento ao seu recurso de apelação e majorou os honorários advocatícios. O embargante alega omissão quanto à aplicação da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre a legalidade das taxas de juros cobradas por instituições
financeiras
.

II.
Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em definir se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao não aplicar os precedentes jurisprudenciais do STJ relativos à cobrança de taxas de juros superiores à média de mercado por instituições financeiras que assumem maior risco de crédito.

III.
Razões de decidir

3.
O acórdão embargado apreciou de forma clara e fundamentada a controvérsia, decidindo que a taxa de juros aplicada pela instituição financeira era abusiva por superar em mais de três vezes a média de mercado, em violação ao Código de Defesa do Consumidor.

5.
A reiteração da tese afastada no julgamento caracteriza mero inconformismo da parte, não sendo cabível a via dos embargos para reexame da matéria já decidida.

IV.
Dispositivo e tese

8.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:
“
1.

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, sendo inadequados para reexame de matéria já decidida ou para manifestar mero inconformismo da parte.

2
.
O julgador não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes, desde que a decisão esteja fundamentada de forma suficiente
”
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022 e 1.026, § 2º; CF/1988, art. 93, IX;
CDC,
arts
. 3º, § 2º, 39, V, e 51, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
REsp
1.061.530/RS e
REsp
1.821.182/RS; STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello,
DJe
28/11/2012.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
CREFISA S.A. - CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

em face do
acórdão em que esta Quinta Câmara de Direito Privado, à unanimidade,
negou
provimento ao recurso de apelação interposto
por si, mantend
o
incólume
a sentença recorrida e majorando a verba honorária ao patamar de 15% (quinze por cento) do valor da causa, na forma do art. 85, § 11, do CPC.

Em suas razões (
Id.

261065152
),
o embargante
alega que houve omissão no acórdão recorrido quanto à aplicação do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça nos Recursos Especiais 1.061.530/RS e 1.821.182/RS, que tratam da legalidade da taxa de juros cobradas por instituições financeiras e a impossibilidade de se utilizar a taxa média de mercado do Banco Central como único parâmetro para aferição de abusividade.

Argumenta que o acórdão incorreu em omissão ao deixar de considerar a jurisprudência mencionada, que reconhece a peculiaridade dos clientes atendidos pela instituição e a maior exposição ao risco de crédito, justificando, assim, a cobrança de juros superiores à média de mercado.

Aduz que “
além da omissão mencionada o vergastado acórdão contrariou o entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça, ainda violou os artigos 421 do Código Civil e 927 do Código de Processo Civil
”.

Assim, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com o objetivo de sanar a omissão apontada e
prequestionar
os dispositivos legais violados, viabilizando a interposição de eventuais recursos às instâncias superiores.

O recurso é tempestivo.

Devidamente intimada, a parte embargada deixou transcorrer o prazo sem apresentar contraminuta (Id.
264629752
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do
r
ecurso de
e
mbargos de
d
eclaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam:
obscuridade
,
contradição
,
omissão
ou
erro material
.

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO VERIFICADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.
1
.
Os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015
”
. (STJ -
EDcl
no
AgInt
no
REsp
: 1396069 BA 2013/0028958-0, Data de Julgamento: 03/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
03/06/2022 – grifo nosso)

Dessa forma
, os embargos servem ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão,
não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida
, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão.

Pois bem.

Do acórdão embargado, extrai-se a seguinte fundamentação, no essencial

(Id. 259584178):

“[...]

Cinge-se a controvérsia em verificar a regularidade das taxas cobradas pela instituição financeira e se o perfil da parte contratante, além de risco de inadimplemento, justifica a
aplicação dos encargos financeiras na forma como disposta na relação contratual.

Pois bem.

Inicialmente, é importante consignar que os contratos bancários estão inseridos no rol dos intitulados contratos de adesão, logo, subordinados ao Código de Defesa do Consumidor (CDC), nos termos do artigo 3º, § 2º, do CDC. Ainda, à luz do art. 51, IV, do CDC, é possível a revisão contratual para declarar a nulidade de eventuais cláusulas abusivas.

Prosseguindo, da detida análise das razões apresentadas pela instituição financeira apelante, entendo que seu apelo não merece provimento.
Explico.

Do cotejo dos autos, vejo que o consumidor pactuou ocontrato de empréstimo pessoal nº 041760021853, com
taxa de juros de 22,33% ao mês
e
987,22% ao ano
.Em contrapartida, os dados obtidos a partir de consulta ao Banco Central, demonstram que a taxa média praticada no mercado para a operação similar no período do contrato era de
6,64 % ao mês
e
116,38 % ao ano
.

A teor
do art. 39, V, do Código de Defesa do Consumidor, é vedado ao fornecedor exigir vantagem manifestamente excessiva do consumidor.
Para
mais, as relações contratuais são regidas pela boa-fé objetiva, ao passo que a cobrança de juros abusivos viola tal premissa, configurando flagrante abuso de poder econômico por parte da instituição financeira.

O c. STJ tem considerado abusivas
taxas superiores
a
uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari
Pargendler
no
REsp
271.214⁄RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003),
ao dobro
(
Resp
1.036.818, Terceira Turma,
DJe
de 20.06.2008) ou
ao triplo
(
REsp
971.853⁄RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007), daquela praticada no mercado. Na ocasião dos autos, a taxa cobrada pela instituição financeira ultrapassa o triplo da média de mercado para a modalidade, sendo evidente sua abusividade.

[...]

Ainda que a instituição financeira apelante argumente a regularidade da taxa de juros aplicada no contrato em questão, alegando o “risco de inadimplemento” como justificativa para a estipulação dos encargos financeiros, tal alegação se revela inadequada.

O risco de inadimplência é inerente à própria natureza da atividade empresarial desenvolvida pela credora e constitui um ônus natural do exercício regular da atividade bancária. Assim, esse fator, por si só, não pode ser utilizado como
justificativa para a imposição de encargos financeiros desproporcionais ou abusivos,
sob pena
de se violar o princípio do equilíbrio contratual e da boa-fé, protegidos pelo ordenamento jurídico brasileiro.

Com essas considerações, entendo que a
r.
sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação interposto por
CREFISA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
, mantendo
incólume
a sentença recorrida.

Majoro a verba honorária ao patamar de 15% (quinze por cento) do valor da causa, na forma do art. 85, § 11, do CPC.

[
...]”
.

Na hipótese, d
a simples leitura das ponderações do recurso, afigura-se nítido o intuito do embargante em postergar a demanda e ver reexaminada a controvérsia, não passando as suas ilações de
mero inconformismo com a decisão
, postulando a
reapreciação dos elementos dos autos
para o fim de prevalecer a sua tese.

Isso porque,
embora o embargante sustente a ocorrência de omissão quanto aos precedentes jurisprudenciais invocados, verifica-se que

o acórdão embargado examin
ou
de forma clara e fundamentada acerca da controvérsia
, argumentando que
a redução da taxa de juros para o patamar médio de mercado foi baseada na proteção ao consumidor contra práticas abusivas
.

Portanto,

a
s matérias articuladas no
r.
acórdão
foram apreciadas

à vista
do que dispõe o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, porém,

esta
Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante
, justificando
,
assim
,
a interposição do presente recurso.

Reitero
que “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de
embargabilidade
(CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua
específica função jurídico-processual, vem a ser
utilizado com a finalidade de instaurar
, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal”
(STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello,
DJe
28/11/2012).

Destarte,
não há como acolher a pretensão posta nos embargos
, visto que esse recurso não se presta
tão somente à
rediscussão da matéria.

Ressalto
, por oportuno, que o julgador não se obriga a analisar,
uma a uma
, as alegações das partes, tampouco deve se ater aos fundamentos por elas indicados, quando já encontrou motivo suficiente para embasar sua decisão. Ele deve enfrentar a questão de acordo com o que entender conveniente ao processo, conforme seu livre convencimento,

utilizando-se dos fatos, provas
, jurisprudência, aspectos
pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso concreto
, para assegurar a entrega da tutela jurisdicional adequada.

A propósito:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
INEXISTÊNCIA
.
QUESTÕES JÁ APRECIADAS NO ACÓRDÃO RECORRIDO
. EMBARGOS REJEITADOS.

[...]
A jurisprudência do STJ assenta que o magistrado não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, mas apenas a fundamentar a decisão com base em fatos e provas relevantes
,
bem como na legislação aplicável
(
AgRg
no
AREsp
354138/RS, Rel. Min. Humberto Martins;
EDcl
no
REsp
694.216/SP, Rel. Min. Castro Meira)
. [...] IV. Dispositivo e tese. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: “
Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, obscuridade ou contradição, sendo inadequados para reexame de matéria já decidida ou mero
inconformismo da parte
.
Para fins de prequestionamento, são suficientes os fundamentos do acórdão embargado, em conformidade com o art. 1.025 do CPC.”
[...]
”
. (N.U 1000814-49.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA
ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2024,
Publicado
no DJE 29/11/2024 – grifo nosso
)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E PERIGO DE DANO IMINENTE.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO
. RECURSO DESPROVIDO.

[...]
3
. Embargos de declaração têm função restrita de esclarecer obscuridades, eliminar contradições, corrigir erros materiais ou suprir omissões no julgado, conforme art. 1.022 do CPC, não sendo meio para rediscutir o mérito da decisão. [...]
6
.
A pretensão dos embargantes
,
ao insistirem nos pontos já analisados
,
reflete inconformismo com o resultado do julgamento
,
não se enquadrando em qualquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC
. 7
.
Jurisprudência consolidada do STJ afirma que o magistrado não está obrigado a responder a todos os argumentos das partes quando já houver fundamentação suficiente para a decisão
(STJ,
REsp
684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.04.2006)
. IV. DISPOSITIVO E TESE
8
. Recurso desprovido. Tese de
julgamento:
1. Embargos de declaração não se prestam a rediscutir o mérito da decisão ou buscar sua reforma, salvo em hipóteses de obscuridade, contradição, erro material ou omissão previstas no art. 1.022 do CPC. [...]
3
.
O julgador não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os dispositivos legais ou constitucionais alegados pelas partes, desde que a decisão esteja fundamentada
. [
...]
”
. (N.U 1027798-96.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2024,
Publicado
no DJE 29/11/2024 – grifo nosso)

No
tocante ao
prequestionamento
,
salienta-se que não é necessário que o julgado transcreva literalmente os dispositivos legais invocados pela parte para fins de interposição de recurso especial ou extraordinário.

Com efeito, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial,
considera-se
prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do STJ no sentido de que, “
para fins de prequestionamento não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo
debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]
” (
AgRg
nos
EDcl
no
REsp
966.229/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2013,
DJe
18/02/2013).

Ante o exposto,
não restando evidenciado vício de omissão, REJEITO
os embargos de declaração
opostos por
Crefisa
S.A. - Crédito Financiamento e Investimentos
.

Por fim,
advirto
o
e
mbargante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do C
ódigo de
P
rocesso
Civil
.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025